Tribunal: TJPA
Processo: 0800384-94.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10376 - Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800384-94.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: RAFAEL VALENTE FAGUNDES

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO PARA ADMISSÃO AO CONCURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS DA POLÍCIA MILITAR DO PARÁ-CEP/PMPA/2020. ENTREGA DE EXAMES BIOMÉDICO. CANDIDATO CONTRAINDICADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

1. Um dos princípios básicos que norteia a realização de um concurso público é o da vinculação ao edital, o qual determina, em síntese, que todos os atos que regem um certame devem ser seguidos. O edital não é apenas o instrumento que convoca os candidatos interessados em participar de um concurso público, mas é também onde constam todas as regras que poderão ser aplicadas a determinado concurso.

2. Não havendo motivo para altera a decisão, uma vez que, há regramento no edital definido objetivamente sobre os critérios que ensejariam a contraindicação do candidato e, não tendo o candidato obtido êxito nos critérios aplicados quando da fase do exame de saúde, não há como vislumbrar o direito alegado pelo agravante.

3.Agravo Interno conhecido e improvido

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR

PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 07 a 16 de novembro de 2022.

Julgamento presidido pela Exmo. Sr. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema
.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
interposto por
RAFAEL VALENTE FAGUNDES
contra decisão monocrática, proferida por ente relator, ao Id. 8740988, por meio da qual dei provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará.

Historiando sobre os fatos da inicial, o agravado participou do Concurso Público da Polícia Militar do Estado do Pará (Edital n° 001-CFP/PMPA), onde foi considerado inapto na terceira fase, por apresentar alteração no TGO (122) e TGP (147) taxas fora do valor de referência aceito pela lei e pelo Edital.

Em suas razões alega o agravante, que a decisão monocrática foi a além do pedido no agravo de instrumento,

tendo em vista que foi deferido sobre assuntos diversos do pretendido pelo Estado,

pois esse somente interpôs o recuso visando a suspensão da liminar até decisão final do processo, no entanto o referido recurso foi julgado quanto ao mérito sem que esta houvesse decisão no juízo a quo, aponta ainda que a decisão foi baseada em jurisprudência diversa do pedido pretendido.

Salientar que ficou comprovado, após novo exame, que essas alterações se deram em decorrência de suplementos alimentares (creatina), e que os níveis de TGO e TGP estavam normais em menos de duas semanas e antes da próxima fase do concurso.

Menciona ainda que não houve nenhum prejuízo a administração, que após a convocação dos aprovados, o Estado ainda chamou todos os excedentes por entender necessário um maior número de policiais militares no Estado.

Por fim, manifesta sobre o decreto-lei n 703, de 22 de dezembro de 1992, que estabelece as doenças consideradas incapacitantes para o serviço militar, observa-se que não faz menção a níveis de TGO e TGP. Dessa forma, em respeito ao princípio constitucional da legalidade não pode a administração a seu bel prazer utilizar-se do que achar conveniente para colocar em edital, sendo essencial que siga a legislação vigente quando da sua elaboração.

Por tais argumentos, pede que a decisão monocrática, não merece prosperar, por não se mostrar de acordo com a lei e à jurisprudência.

O agravado apresentou contrarrazões ao agravo interno conforme (Id.9181476)

É o relatório
.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

Desde já afirmo que não há razões para alterar a decisão monocrática agravada, eis que, além de devidamente fundamentada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência das Cortes Superiores, como passo a demonstrar.

Posto isto, analisando detidamente as razões do recorrente e as provas carreadas nos autos, não vislumbro motivos para reforma a decisão monocrática, vez que, as regras do Edital são claras para o candidato ser considerado contraindicado para admissão no CFP/PM, conforme deixei relatado na decisão e transcrevo novamente este ponto:

Dessa forma, no EDITAL No 01-CFP/PMPA/SEPLAD-, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2020 (concurso público para admissão ao curso de formação de praças - CFP/PMPA/2020), consta no item 2.4 as etapas do concurso, dentre elas, a 3ª Etapa que compreende ao Exame de Avaliação de Saúde.

O referido edital prevê nos subitens do item 13, o detalhamento do exame de avaliação de saúde que ora transcrevo:

“(...) 13.10 O candidato será considerado inapto na avaliação de saúde nos casos em que apresentar alteração dos exames que represente qualquer uma das condições de inaptidão para o serviço policial-militar, relacionadas no Anexo IV
.

13.10.1 Todas as patologias psiquiátricas são consideradas incapacitantes, inclusive o alcoolismo.

13.11 Será automaticamente eliminado do concurso público o candidato que, na data e horário determinados para a realização da inspeção de saúde, não se encontrar em condições de saúde compatível para admissão no CFP/PM, ou deixar de apresentar um dos exames previstos nesta etapa.

13.12A critério do IADES, o candidato deverá, às suas expensas, providenciar de imediato qualquer outro exame complementar que se torne necessário para firmar um diagnóstico, visando dirimir eventuais dúvidas, podendo ainda, a critério do IADES, ser convocado para novo exame clínico.

13.13 Os motivos de inaptidão serão divulgados somente ao candidato ou ao seu representante legal, atendendo-se aos ditames da Ética Médica.

13.14 O candidato deverá providenciar, às suas expensas, todos os exames necessários.

13.15 Em todos os exames, além do nome do candidato, deverão constar, obrigatoriamente, a assinatura e o registro no órgão de classe específico do profissional responsável, sendo motivo de inautenticidade desses a inobservância ou a omissão dessas informações.

13.16 Os exames entregues serão avaliados pelo Junta de Saúde, em complementação ao exame clínico.

13.17 A Junta de Saúde, após a análise do exame clínico e dos exames dos candidatos, emitirá apenas parecer da aptidão ou inaptidão do candidato, conforme os ditames da Ética Médica.

13.18 Não serão recebidos exames médicos fora do prazo estabelecido em edital.

13.19 O candidato considerado inapto poderá interpor recurso no prazo máximo de 3 (três) dias úteis após a publicação do resultado preliminar da avaliação de saúde.

13.20 Regras complementares à da avaliação de saúde poderão ser estabelecidas em edital

posterior, de convocação para a etapa, bem como demais informações necessárias à sua

realização.”

Ademais, o supracitado Anexo IV dispõe:

“2 DOS EXAMES COMPLEMENTARES E LAUDOS ESPECIALIZADOS:

2.1 Os seguintes exames complementares e laudos especializados deverão ter sido realizados em período não superior aos últimos três meses anteriores à sua apresentação na avaliação de saúde.

2.2 Exames de sangue: hemograma, glicemia, uréia, creatinina,VDRL, HBSAg (Antígeno Austrália), AntiHbe, AntiHbc (IgG e IgM), Anti HCV, sorologia para toxoplasmose, mononucleose, chagas e sífi lis, Anti-HIV I e II, Anti-HTLV I e II, TGO, TGP, colesterol total, HDL, LDL, triglicerídeos, Beta HCG (candidata feminina).

2.3Exame toxicológico laboratorial: baseado em matriz biológica (Queratina/Cabelo/Pelos).

2.4 Exame Radiográfi co (RX): com seus respectivos laudos para tórax PA e perfi l I, coluna vertebral cervical, torácica, lombar e sacra em ortostase, crânio AP e perfi lI.

2.5. Exame de urina – EAS.

2.6 Ecocardiograma bidimensional com Doppler, com laudo.

2.7 Teste ergométrico com laudo.

2.8Eletroencefalograma com laudo.

2.9Tonometria.

2.10 Biomicroscopia.

2.11Motricidade ocular extrínseca.

2.12Senso cromático, com laudo.

2.13 Audiometria tonal, com laudo.

2.14 Citologia oncótica.

2.15 Ultrassonografia: pélvica e mamária bilateral, para candidatas do sexo feminino.

2.16 Exame Psiquiátrico: emitido por psiquiatra devidamente registrado na especialidade junto ao CRM e filiado à Sociedade Brasileira de Psiquiatria.”

Desse modo, tendo o edital definido objetivamente os critérios que ensejariam a contraindicação do candidato e não tendo o candidato obtido êxito nos critérios aplicados quando da fase do exame de saúde, não há como vislumbrar o direito alegado pelo ora agravante.

Friso mais uma vez, que as regras do Edital são claras para o candidato ser considerado contraindicado para admissão no CFP/PM (ID. 39447217 dos autos de origem)

Como bem foi afirmado na decisão monocrática, o candidato foi considerado inapto, haja vista que, no momento da realização da 3ª Etapa, apresentou resultados acima dos valores de referência nos exames de TGO e TGP. Ao ponto que foi necessária a entrega de exames complementares para melhor avaliar o candidato, exames estes que apresentaram resultados de TGO: 122 TGP: 147, ou seja, fora dos critérios previstos no edital.

Em igual direção os julgados deste Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. PARTICIPAÇÃO DO APELADO NAS DEMAIS ETAPAS DO CERTAME DA POLÍCIA MILITAR. CANDIDATO CONSIDERADO INAPTO. CONTROVÉRSIA QUANTO AO ÍNDICE DE MASSA CORPÓREA. HIPERTROFIA MUSCULAR. AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO INDIVIDUAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Comprovação de que o candidato possui os requisitos de saúde necessários para o exercício do cargo público ao qual concorreu. 2.

Eliminação do concurso público para ingresso no quadro do curso de formação de soldados da polícia militar do Pará por supostamente apresentar IMC (índice de massa corporal) superior ao previsto no edital em razão de hipertrofia muscular, sem avaliação individual. Violação do direito líquido e certo do impetrante/apelado. Recurso conhecido e improvido.

(2019.02186742-88, 204.629, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-05-27, Publicado em 2019-06-03)

............................................................................................

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NO CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR - EXAME DE SAÚDE - INAPTIDÃO - EXIGÊNCIA EDITALÍCIA DE ACUIDADE MÍNIMA DE VISÃO COM OU SEM CORREÇÃO - CANDIDATO QUE, NO DIA DA REALIZAÇÃO DO EXAME DE SAÚDE, POSSUIA BAIXA ACUIDADE VISUAL COMPROVADA SENDO CONSIDERADO INAPTO - CORREÇÃO VISUAL CIRURGICAMENTE REALIZADA APÓS O EXAME DE AVALIAÇÃO DE SAÚDE - IRRELEVÂNCIA - PRINCÍPIOS DA VINCULAÇÃO DAS PARTES AO EDITAL E DA ISONOMIA QUE DEVEM SER OBSERVADOS PELO PODER PÚBLICO E PELO CONCORRENTE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME

1. A jurisprudência do STF é clara no sentido de que o candidato que apresentou, no momento do concurso, em sua 2ª fase, de caráter eliminatório, ?baixa acuidade visual? , não preencheu os requisitos para o exercício do cargo, sendo perfeitamente legal o ato de sua exclusão, o qual não exorbita do edital, da lei e nem evidencia discriminação, mesmo demonstrado, posteriormente, que a deficiência fora corrigida por cirurgia havida em momento posterior àquele em que o candidato deveria demonstrar o preenchimento dos requisitos exigidos.

2. Recurso conhecido e improvido, para manter na integralidade a decisão do juízo de piso.

(2017.03305038-43, 178.864, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-08-03, Publicado em 2017-08-04)

Assim, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do decisum impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 16/11/2022